Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FILMAGEM E REGISTRO DE CENA PORNOGRÁFICA. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO DE CENA DE SEXO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de filmar cena de sexo explícito envolvendo adolescente (art. 240 do ECA) e de divulgar o vídeo por meio de aplicativo de mensagem (art. 241-A do ECA), por acervo probatório harmônico, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Os crimes de registrar cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente e de divulgar esse conteúdo visam ao aprimoramento do combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil e à proteção da integridade moral e a dignidade sexual das vítimas.
3. Recurso conhecido e não provido.